Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0740672-68.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, BRASAL-BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A, SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A, OSORIO ADRIANO FILHO, OSORIO ADRIANO NETO, SILVIA RITA NAVES ADRIANO, SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ESPÓLIO DE FERNANDO NAVES ADRIANO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE CARVALHO LADEIRA ADRIANO AGRAVADO: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 61849830, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031